Tribunal: TJSP
Processo: 1019931-51.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de Cálculo. Adjudicação compulsória. A sentença concedeu a segurança para permitir o cálculo do imposto de transmissão com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU. Lei Municipal no 14.256/06 Inadmissibilidade do valor venal de referência – Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de Cálculo. Adjudicação compulsória. A sentença concedeu a segurança para permitir o cálculo do imposto de transmissão com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU. Lei Municipal no 14.256/06 Inadmissibilidade do valor venal de referência – Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. De igual modo, a data do fato gerador, consoante jurisprudência unânime é a data da transmissão da propriedade, que se materializa com o registro do título (artigo 1245 do Código Civil). Nesta senda, não há se falar em encargos moratórios. Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença reexaminada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019931-51.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados OSÓRIO MALAVASI BERNARDINO e
LAURICEIA APARECIDA TAVARES BERNARDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
2
Voto no 31251
Comarca:
Apelante:
São Paulo
Município de São Paulo
Apelados:
Osório Malavasi Bernardino e outra
Reexame necessário: Art.14, §1o da Lei 12.016/09
Juíza Sentenciante: Dr.a Renata Martins de Carvalho
Ementa: Mandado de Segurança. ITBI. Base de Cálculo.
Adjudicação compulsória. A sentença concedeu a segurança para
permitir o cálculo do imposto de transmissão com base no valor
venal do imóvel utilizado para fins de IPTU. Lei Municipal no
14.256/06 Inadmissibilidade do valor venal de referência

Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12,
da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. De igual modo, a data do fato
gerador, consoante jurisprudência unânime é a data da transmissão
da propriedade, que se materializa com o registro do título (artigo
1245 do Código Civil). Nesta senda, não há se falar em encargos
moratórios. Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da
sentença reexaminada.
Trata-se de reexame necessário e apelação contra a
sentença de fls. 93/98 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por Osório Malavasi Bernardino e outra contra ato
praticado
pelo
Secretário
Municipal
de
Finanças
e
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município de São
Paulo, concedeu a segurança e confirmou a liminar deferida por
superior instância para reconhecer como válido o recolhimento do
ITBI com base no valor venal para fins de IPTU; considerou,
outrossim, a data do registro do título, afastando, por conseguinte, a
incidência dos encargos moratórios (multa, juros e atualização).
Aduz a municipalidade, em suma, que a disciplina do
tributo consta integralmente da LM 11.154/91 e alterações e, portanto,
não há violação ao princípio da legalidade; a nova legislação
municipal apenas modificou a forma de recolhimento do ITBI; o IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
3
e o ITBI podem ter bases de cálculo distintas; o fato gerador do ITBI
realizou-se com o “trânsito em julgado dos embargos à adjudicação”
devendo ser recolhido no prazo de “10 (dez) dias”, sob pena de
“incidência dos encargos moratórios” (fls. 163/183).
Sem contrarrazões.
Presente também o reexame necessário, conforme
disposição do artigo 14, §1a da Lei no 12.016/09.
É o relatório.
O recurso não merece provimento e deve ser mantida a
sentença reexaminada.
No mais, cinge-se a questão à análise dos critérios para
aferição da base de cálculo do ITBI, imposto que recai sobre as
operações de aquisição imobiliária retratadas nos autos.
Obtempere-se que o Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça foi provocado a se manifestar sobre a validade do art. 7o da
Lei 11.154/91, com a redação dada pela lei 14.125/05 e 14.256/06, no
incidente de inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
Na ocasião, a arguição foi acolhida com o fim de
pronunciar a inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B da lei acima
mencionada, os quais possuem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
4
Art. 7o A - A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o "caput" deste artigo. (Redação acrescida pela Lei
no 14256/2006)
Art. 7o B - Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos
termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá
requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados
da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista
em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá,
inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.
(Redação acrescida pela Lei no 14256/2006)
Quanto ao art. 7o, o órgão colegiado concluiu pela sua
constitucionalidade. (“Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo
qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido. § 2o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago
pelo cedente será deduzido da base de cálculo.”).
Constou do voto condutor, de início, que a base de cálculo
do ITBI não se confunde, necessariamente, com a que serve de
parâmetro para o cálculo do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
5
Consignou-se que o artigo 38 do Código Tributário
Nacional estabelece como base de cálculo do ITBI o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos, sendo exatamente nesse mesmo
sentido a redação original do artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91.
A redação do referido artigo foi modificada com a
superveniência das Leis Municipais nos 14.125/2005 e 14.256/2006
para considerar como valor venal o valor de mercado do imóvel, ou
seja, o preço pelo qual seria negociado à vista, em condições normais
de transação. Consoante o raciocínio esposado no voto condutor, “não
se vislumbra nessa disposição legal municipal qualquer afronta ao princípio da
legalidade, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, ou à
segurança jurídica, pois a leitura dessa norma conduz à interpretação de que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio
jurídico realizado, tendo em consideração as declarações prestadas pelo próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia, efetivamente, o real valor de
mercado do bem comercializado.
E, prosseguindo-se quanto à inconstitucionalidade do art.
7o-A e 7o-B: “Entretanto, para aplicação desse conceito de 'valor pelo qual o
bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado',
acrescentou-se à legislação municipal os artigos 7o- A e 7o-B; o primeiro (7o-A)
atribuiu à Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica dos valores
venais atualizados dos imóveis inseridos em sua base cadastral, mediante a
pesquisa e coleta de amostras no mercado imobiliário; e o segundo dispositivo
citado (7o-B), carreou ao contribuinte o dever de impugnar a avaliação prévia
assim realizada, caso com ela não concorde.
Na verdade, tais comandos legais padecem dos vícios de
inconstitucionalidade alardeados pelo autor, por afronta ao artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
6
Com efeito, o 'valor venal de referência', ao qual faz alusão o
preceito do artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91, pode servir ao Município
tão somente como parâmetro de verificação da compatibilidade da base de
cálculo obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na transação
objeto da exação, com a realidade do mercado imobiliário; não pode se prestar à
prévia fixação daquele montante tributável, obrigando o contribuinte ao
recolhimento respectivo.
O ente público local, à evidência, não está impedido de criar uma
tabela de valores venais de referência, mas não pode impor ao contribuinte sua
adoção sistemática para a apuração do tributo devido.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da legislação
municipal examinada, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, com o requerimento de avaliação especial do
imóvel, o que claramente desconsidera princípios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
É de se considerar aqui o teor da manifestação do próprio
Município de São Paulo, na qual perfeitamente destacado 'que o ITBI é imposto
sujeito a lançamento por homologação, assim entendido aquele 'que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa', e que 'opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa' (Código Tributário Nacional,
art. 150)' (v. fl. 428).
Nessa linha, em relação ao ITBI cabe ao próprio contribuinte
declarar a base de cálculo e antecipar o recolhimento do imposto, restando ao
poder tributante, posteriormente, examinar a operação, homologando-a ou não.
É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do registro das
escrituras públicas de compra e venda, não poderá ser exigido o recolhimento do
ITBI segundo um valor venal de referência; nessa oportunidade, o contribuinte
deverá proceder ao recolhimento do imposto apurado com base no valor do
negócio jurídico tributado, cabendo à Administração lançar mão do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
7
previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, caso discorde das
declarações prestadas pelo sujeito passivo. (grifo nosso).
Conforme já esposado em julgamento de caso análogo:
“Referida decisão ratifica o entendimento de que, embora os critérios de
apuração de base de cálculo agora estejam fundados em lei, o fato é que as Leis
Municipais n. 14.125 e 14.256/06, que alteraram em parte a redação da Lei
11.154/91, não definem critérios para a obtenção de valor venal, atribuindo tal
valor a ato do Executivo que antecede o próprio negócio imobiliário, em afronta,
novamente, à legalidade tributária, conforme se depreende nos artigos
introduzidos pelo novel diploma legal (art. 7-A e 7-B).”1
Em suma, observado em especial o decidido pelo órgão
colegiado deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade acima
exposto, o ITBI deve ser calculado com base no valor venal para fins
de IPTU ou no da transação, o que for maior, cabendo à
Administração proceder ao previsto no art. 148 do CTN se discordar
das declarações prestadas pelo contribuinte.
Nesse sentido, ainda o voto condutor: “O arbitramento
administrativo do valor da exação, destarte, é providência excepcional e tem lugar
apenas na hipótese de ser constatada eventual incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável, dependendo sempre
da prévia instauração do competente procedimento administrativo, na forma do
art. 148 do Código Tributário Nacional. (...) Ora, no regime de tributação definido
no Código Tributário Nacional, o ITBI está sujeito então ao lançamento por
homologação, no qual o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá a
incidência; o arbitramento administrativo do imposto devido pode ser
excepcionalmente justificado, mas desde que precedido da instauração de
1 Mandado de segurança no 1021981-21.2014.8.25.0053. Des. Ricardo Chimenti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
8
procedimento administrativo fiscal, na forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, no qual assegurado ao interessado o pleno exercício da ampla defesa;
assim, não é lícito ao sujeito ativo definir previamente a base de cálculo da
exação, atribuindo ao contribuinte a obrigação de impugná-la, característica dos
impostos submetidos ao lançamento de ofício.”
Outrossim, este Tribunal já tem entendimento consolidado
no sentido de que o valor venal do ITBI será o adotado pela
autoridade Fazendária da qual o contribuinte tem prévio conhecimento
(valor venal utilizado na cobrança do IPTU), ou o valor da transação, o
maior destes. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Base de cálculo de ITBI - Município que
utiliza padrão de base de cálculo diferente da do valor
venal do imóvel para fins de IPTU - Ofensa ao princípio da
legalidade - Utilização, para fins de tributação, do valor
venal utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do
negócio traduzido no instrumento de compra e venda, o
que for maior - Precedentes - Juros moratórios devidos
somente a partir do trânsito em julgado - Recurso
parcialmente provido.”
(APELAÇÃO no 0028699-85.2013.8.26.0053, 14a Câmara
de
Direito
Público,
Relatora
Mônica
Serrano,
j.
05/02/2015).
De igual modo, a data do fato gerador, consoante
jurisprudência unânime, é a data da transmissão da propriedade, que
se materializa com o registro do título (artigo 1245 do Código Civil) e
não com a arrematação, adjudicação ou remissão do bem. Nesta
senda, não há se falar em encargos moratórios.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019931-51.2016.8.26.0053 -Voto no 31251
9
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença reexaminada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora